Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-98.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702443-98.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, R2 HOLDING LTDA APELADO: FRANCISCA FERREIRA DO PRADO D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos morais ajuizada por FRANCISCA FERREIRA DO PRADO em face de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA e R2 HOLDING LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 78149393), sustenta S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA que: 1) tem dificuldades financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais; 2) o contrato prevê a retenção de 20% do valor em caso de rescisão unilateral para cobertura dos custos administrativos, independentemente de comprovação; 3) o ônus da rescisão deve ser assumido pela contratante; 4) há incidência da Lei 13.786/2018, de modo que deve ser reconhecido o regime de patrimônio de afetação; 5) a incorporadora, em caso de desfazimento do contrato, pode deduzir a comissão de corretagem das parcelas a serem restituídas, sob pena de enriquecimento sem causa; 6) não há previsão contratual de cláusula penal em face da empresa; 7) não deve ser admitida a inversão da cláusula penal; 8) os atrasos na entrega do empreendimento ocorreram por conta de casos fortuitos e de força maior; e 9) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para que seja autorizada a retenção contratual no valor de 30%, bem como seja retida a integralidade da comissão de corretagem; e a alteração do termo inicial dos juros de mora, a serem contados do trânsito em julgado. Subsidiariamente, a retenção em 25% dos valores pagos nos termos da Lei 13.786/2018. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, sustenta R2 HOLDING LTDA (ID 78149408): 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva; 2) não celebrou o contrato com a consumidora; 3) é pessoa estranha ao negócio jurídico celebrado entre as partes; 4) o juízo aplicou equivocadamente a Teoria Menor prevista no Código de Defesa do Consumidor; 5) não houve demonstração dos pressupostos autorizativos da desconsideração da personalidade jurídica; 6) não recebeu quaisquer valores do contrato, o que enseja o reconhecimento da inexistência da obrigação de restituir; e 7) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão. Ao final, requer, preliminarmente: 1) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e 2) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e exclusão do polo passivo. No mérito, em caráter subsidiário, a alteração do termo inicial dos juros de mora, a serem contados do trânsito em julgado. Preparo recolhido (ID 78149407). Contrarrazões de FRANCISCA FERREIRA DO PRADO (IDs 78149412/78149413). Sem contrarrazões de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA e R2 HOLDING LTDA. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece, no art. 1.005, que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo de distintos ou opostos os seus interesses. Em caso de solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Na hipótese, o juízo condenou as empresas a obrigações solidárias, nos seguintes termos: “b) condenar solidariamente as rés à restituição integral à autora da quantia de R$ 58.492,20 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos), referente às parcelas pagas, bem como eventuais valores adimplidos ao longo do trâmite processual. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir do desembolso até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC. c) condenar solidariamente as rés ao pagamento da cláusula penal compensatória prevista contratualmente, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, o que totaliza R$ 11.698,44 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), e ainda ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de perdas e danos, no valor de R$ 5.849,22 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), perfazendo o total de R$ 17.547,66 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir de março de 2022 até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.” Em consulta à aba expedientes da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, observa-se que a intimação se limitou a comunicar FRANCISCA FERREIRA DO PRADO para apresentação de contrarrazões. Todavia, da leitura inicial das apelações, observa-se, com relação ao recurso de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, um aproveitamento dos pedidos deduzidos ou, pelo menos, a ausência de prejuízo a R2 HOLDING LTDA. Por outro lado, R2 HOLDING LTDA pretende o afastamento da responsabilidade solidária pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Diante da possibilidade de recair maior ônus sucumbencial, é necessária a intimação de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA para se manifestar sobre a apelação interposta por R2 HOLDING LTDA (ID 78149408). Aproveito o ato para intimar R2 HOLDING LTDA para, querendo, se manifestar sobre a apelação de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA (ID 78149393). Prazo: 15 dias. Após, volvam-me os autos conclusos para análise dos requerimentos de concessão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator